Tribunal: TJSP
Processo: 1146936-65.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
GESTÃO DE VALORES – Fundos de investimento – Responsabilidade civil – Pretensões declaratória de rescisão contratual e de restituição de quantia paga julgadas improcedentes – Solução que não merece prevalecer – Investidor pessoa física que aplica valores em fundos ofertados como de renda fixa, perfil conservador e liquidez diária – Carteira posteriormente revelada como altamente concentrada

Ementa:
GESTÃO DE VALORES – Fundos de investimento – Responsabilidade civil – Pretensões declaratória de rescisão contratual e de restituição de quantia paga julgadas improcedentes – Solução que não merece prevalecer – Investidor pessoa física que aplica valores em fundos ofertados como de renda fixa, perfil conservador e liquidez diária – Carteira posteriormente revelada como altamente concentrada em ativos ilíquidos e sem garantias, incompatíveis com o produto anunciado – Incontroversa a existência de investigações e sanções da CVM e da ANBIMA contra a gestora, bem como a ciência da administradora sobre possível desenquadramento, sem divulgação aos investidores – Violação do dever de informação e da boa-fé objetiva – Falha na prestação do serviço caracterizada – Rescisão contratual com retorno das partes ao "status quo ante" – Condenação das rés à restituição integral dos valores aportados – Apelação parcialmente provida.